Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1000219-47.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (REQUERIDO), WANDERSON DE SOUSA MANGELA - CPF: 055.959.071-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [USO E ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CONDENAÇÃO –
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CONFISSÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – RECONHECIMENTO PESSOAL DUVIDOSO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ -
MATÉRIA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU EM HARMONIA COM AS PROVAS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUERENTE CONHECIDO PELAS VÍTIMAS
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
– ACOLHIMENTO - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E VI).

A revisão criminal não é cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000).

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo”
(TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1000219-47.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE: WANDERSON DE SOUZA MANGELA

RELATÓRIO
Revisão Criminal proposta por
WANDERSON DE SOUZA MANGELA
em face do acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 78913/2015, que manteve a sentença condenatória do Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande (Autos Código 305728), por roubo majorado, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 65, I, c/c art. 70, todos do Código Penal - (ID 114477467-fls. 33/42; ID 114477469).
O requerente sustenta ser a condenação contrária à evidência dos autos porque: 1) a confissão extrajudicial do corréu
“foi retratada em juízo”
; 2) no reconhecimento pessoal, uma das vítimas [Gilberto Gustmann da Silva] teria confundiu-o com seu irmão.
Requer a procedência para que seja absolvido (ID 114477466).
Não há pedido liminar.
A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo e, no mérito, opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:
“Revisão Criminal. Roubo Majorado. Fundamento da revisional: 1) condenação contrária à evidência dos autos. Pedido de absolvição. Condenação pautada no conjunto probatório. Acórdão condenatório que ponderou a retratação realizada pelo corréu em juízo. Autoria delitiva retratada no termo de reconhecimento de pessoa [não impugnado durante a ação penal], depoimentos e não comprovação do álibi apresentado pelo réu [de que estaria no Estado de Rondônia no dia dos fatos]. Vítimas que, em juízo, afirmaram não terem dúvidas quanto à participação e reconhecimento do requerente e seu comparsa, o corréu, como autores do fato. Materialidade e autoria delitiva amplamente debatidas no julgamento da apelação. Tentativa de reanálise de questões já decididas e refutadas no curso da ação penal. Segunda apelação. Extinção, sem resolução do mérito. Premissa do TJMT. Pretensão rescisória que não apresenta causa de pedir relacionada a falsidade dos depoimentos, exames e documentos que instruíram a ação penal. Ônus do peticionário. Princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] que se aplica somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada. Premissa do TJMT. Erro judiciário não identificado. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, caso processada, pela improcedência.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 132092177)

É o relatório.
À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que o requerente pretende
“
provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a impor extinção, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação”
.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia contra o requerente,
por roubo majorado [uso de arma e concurso de pessoas].
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 114477467-fls.3/4).

O Juízo singular condenou o requerente
por roubo majorado [uso de arma e concurso de pessoas] a 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa
, pelos seguintes fundamentos:

“
Da materialidade –

A materialidade do delito é absolutamente presente, nos termos da Portaria de fls. 06/07 e do Boletim de Ocorrência de fls. 09/11.

Das autorias.

O réu Wanderson, tanto na fase extrajudicial (fls. 19/20), como em juízo (mídia) negou participação no roubo em questão, afirmando que na época dos fatos estava no Estado do Rondônia e que pode ter sido confundido com seu irmão, com o qual tem muita semelhança.

O réu Thiago Ribeiro, na esfera extrajudicial (fls. 11 e verso) confessou a autoria delitiva em sua totalidade. Por outro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, dizendo que, apesar de estar acompanhado de advogado, assinou seu depoimento na Delegacia sem lê-lo.

Vejamos as demais provas.

O réu Wanderson em nenhum momento comprovou seu álibi de estar viajando para Rondônia ao tempo dos fatos.

As vítimas Gilberto Gustamann da Silva e Maria Aparecida de Souza, ouvidas em juízo (mídia) descreveram detalhadamente a forma de agir dos réus, afirmando que estavam indo para o trabalho de moto quando eles, armados, anunciaram o roubo, ordenando a entrega de seus objetos pessoais, fugindo em seguida.

Consta ainda do depoimento da vítima Gilberto que
não tem dúvidas de que eles são os autores do crime, uma vez que já os conhecia
de vista, lá do Bairro.

Observa-se que as negativas de autorias não se confirmam no confronto com os demais elementos probatórios, os quais demonstram o envolvimento dos réus na prática delituosa em questão, principalmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

Não há que se falar em ausência de provas, já que estas demonstram inexoravelmente a participação dos réus no crime ora em julgamento, sendo apta a gerar um convencimento seguro acerca da culpa dos imputados, sendo a condenação medida impositiva.

[...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus: WANDERSON DE SOUZA MAGELA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §2°, inc. I e II c/c art. 65, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 114477467-fls.33/42)

O requerente interpôs a Apelação Criminal nº 78913/2015, na qual sustentou que a fragilidade probatória deveria conduzir á sua absolvição.

Em 08.9.2015, a e. Primeira Câmara Criminal desproveu, à unanimidade, o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR SEU ÁLIBI – RELEVÂNCIA À PALAVRADAS VÍTIMAS QUE TRADUZ HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS 2) PRETENDIDA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – JUIZ SENTENCIANTE QUE DEIXOU DE CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE CUSTAS - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.

1 - Restando a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado devidamente comprovadas pelas circunstâncias do fato e pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que, inclusive, reconheceram o apelante, ainda, que este tenha apresentado álibi do qual não se desincumbiu provar, afasta-se a pretensão absolutória;”

(ID 114477469)

O i. Relator [Des. Rondon Bassil Dower Filho], ao manter a condenação, destacou os seguintes elementos probatórios sobre a responsabilidade penal do requerente:

“De acordo com o apurado, a vítima estava levando sua sogra para o serviço em uma motocicleta, quando o apelante e seu comparsa os abordaram, fazendo uso de armas de fogo, anunciando o assalto e exigindo os bens supramencionados. Na sequência, evadiram-se tomando rumo ignorado.

A existência do delito encontra-se demonstrada pelo teor do Boletim de Ocorrência de fls. 09/11 e do Auto de Avaliação de fl. 41, enquanto, que a autoria, é revelada pelo teor do Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 14 e depoimentos constantes dos autos.

Por mais que o apelante sustente que estava em outro Estado da Federação no dia do fato, tal seja, Rondônia, em nenhum momento fez prova do seu álibi.

Ademais, apesar do corréu Thiago ter se retratado em juízo, ainda na fase policial confessou a autoria do crime e delatou o apelante, narrando com riqueza de detalhes o “modus operandi” empregado por ambos na atividade ilícita (fls. 46/48), em harmonia com os relatos trazidos pelas vítimas, sob o crivo do contraditório (CD de fl. 123) que, inclusive, reconheceram o apelante como sendo um dos autores do roubo.

Desse modo, a falta de comprovação do álibi apresentado pelo apelante, aliado aos elementos de prova colhidos, tanto na fase policial, como perante a autoridade judicial, impõe a manutenção do édito condenatório, nos moldes em que fora prolatado, não havendo que se falar em anemia probatória.

[...]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Wanderson de Souza Mangela.”
(ID 114477469)

O acórdão transitou em julgado em 23.10.2015 (ID 114477468).

Pois bem.

A confissão extrajudicial do corréu [retratada em Juízo] e a suposta dúvida sobre o reconhecimento pessoal do requerente foram objeto de análise por este tribunal em apelação criminal, a qual foi desprovida ao ser considerado que o corréu
“na fase policial confessou a autoria do crime e delatou o apelante, narrando

com riqueza de detalhes o “modus operandi” empregado por ambos na atividade ilícita [...] em harmonia com os relatos trazidos pelas vítimas, sob o crivo do contraditório [...] que, inclusive, reconheceram o apelante como sendo um dos autores do roubo”
(ID 114477469), de modo a evidenciar rediscussão da matéria.

O
c. STJ firmou orientação de não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Logo, a ação revisional deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV)

Com essas considerações, acolhe-se a preliminar e
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022